Tribunal: TJDFT
Processo: 0712070-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712070-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ADRIANO NUNES CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S/A em face da r. decisão (ID 120024207, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida contra Adriano Nunes Cardoso, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa, contado da juntada do mandado de busca e apreensão. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois a determinação que fixa o termo inicial do prazo para contestação não integra o rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em observância aos arts. 356, § 5o, e 1.015, II, ambos do CPC, cabe recurso de agravo de instrumento contra decisão parcial de mérito. 2. O ato judicial que determina a apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do mandado de citação cumprido, não configura decisão de mérito, razão pela qual não pode ser combatida por agravo de instrumento. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1126120, 07076636020188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Contrarrazões desnecessárias. Citação ainda não efetuada. Termo a quo do prazo para contestar. DL 911/69 - Irrecorribilidade em separado - Injustificável mitigação do critério taxativo (CPC 1.015), no caso. 1. É desnecessária a intimação do agravado para responder ao recurso, quando ainda não aperfeiçoada a relação processual. 2. A decisão que, na fase cognitiva, considera a data da juntada do mandado de citação cumprido como termo a quo do prazo para contestar não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 3. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. 4. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1379590, 07136671120218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Destaque-se considerar inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria pode ser objeto de Apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele recurso. Assim, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator